Tribunal: STJ
Processo: 0813445-70.2021.4.05.8300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2536085 - PE(2023/0461538-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ROBERTO SÉRGIO RIBEIRO COUTINHO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ NELSON VILELA BARBOSA FILHO - PE016302
CARLOS EDUARDO OTAVIANO CABRAL DOS ANJOS -
PE023511
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - PE048417
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULAS
e
ART. 932,
182/STJ
DECISÃO MANTIDA.
284/STF.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. A mera reprodução das razões do recurso especial, com a apresentação de
argumentos dissociados do que foi decidido, atrai, por analogia, o óbice da Súmula 284
do STF, ante a deficiência na fundamentação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: eb4881be-256e-4b6a-bc74-64ec69f55c0b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2536085 - PE(2023/0461538-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ROBERTO SÉRGIO RIBEIRO COUTINHO TEIXEIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ NELSON VILELA BARBOSA FILHO - PE016302
CARLOS EDUARDO OTAVIANO CABRAL DOS ANJOS -
PE023511
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - PE048417
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULAS
e
ART. 932,
182/STJ
DECISÃO MANTIDA.
284/STF.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. A mera reprodução das razões do recurso especial, com a apresentação de
argumentos dissociados do que foi decidido, atrai, por analogia, o óbice da Súmula 284
do STF, ante a deficiência na fundamentação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ROBERTO SÉRGIO RIBEIRO
COUTINHO TEIXEIRA contra decisão singular da lavra da Ministra Presidente do STJ
pela qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a ausência de impugnação às Súmulas
e
Súmula 182/STJ,
7/STJ
126/STJ
(fl. 585).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que não pretende reexame de provas e indica violação de normas federais, com
destaque para o
do CPC, bem como dissídio jurisprudencial (fls. 590-597).
art. 1.022
Sustenta aplicação indevida da
e afirma tratar de temas jurídicos de
Súmula 7/STJ
capitalização de juros, comissão de permanência e onerosidade excessiva, sem
necessidade de prova nova (fls. 597-606). Aduz necessidade de perícia contábil e
cerceamento de defesa, além de revisão contratual por fatos supervenientes ligados à
pandemia da Covid-19, com violação de dispositivos do CDC e do Código Civil (fls. 603-
617).
Documento eletrônico VDA55761767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:43
Código de Controle do Documento: 55c91e8f-b2ae-4f7f-af06-1514be622f53

Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 628).
É o relatório.
VOTO
De início, destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) ausência de prequestionamento das normas invocadas, com incidência
da
b) impossibilidade de reexame de fatos e provas, com incidência
Súmula 211/STJ;
da
c) fundamento constitucional autônomo suficiente, sem recurso
Súmula 7/STJ;
extraordinário, com incidência da Súmula 126/STJ.
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou
oposição de embargos de declaração e aplicação do
do CPC para suprir o
art. 1.025
prequestionamento, além de impugnação genérica à
com citação de
Súmula 7/STJ
precedente e defesa de tese jurídica sem distinção das premissas fáticas; não
apresentou ataque específico à
(fls. 509, 513-514).
Súmula 126/STJ
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que: i) quanto à
a impugnação foi genérica, faltando
Súmula 7/STJ,
dialeticidade; ii) quanto à
não houve impugnação.
Súmula 126/STJ,
Além disso, nota-se que o recorrente vem reiterando e apresentando as
mesmas razões, de modo abstrato, desde os embargos de declaração - que contêm 31
páginas - perpassando pelo recurso especial, agravo em recurso especial e, agora,
agravo interno, sem apontar, concretamente, em elementos constantes nos autos, os
eventuais vícios e prejuízos causados. Inclusive, as petições vieram com marcações
de "comentários" na lateral do texto, indicando a sua reprodução, o que impede a
correta compreensão da controvérsia e consequente análise do recurso, atraindo o
óbice da Súmula 284/STF.
Importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica deste Superior
Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para
impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP,
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, inviável o julgamento do presente recurso, pois a ausência de
impugnação específica e suficiente para infirmar os fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem, bem como a ausência de dialeticidade (
, impedem a adequada compreensão da matéria.
Súmula 284/STF)
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:43
Código de Controle do Documento: 55c91e8f-b2ae-4f7f-af06-1514be622f53

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.536.085 / PE
Número Registro: 2023/0461538-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08134457020214058300
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROBERTO SÉRGIO RIBEIRO COUTINHO TEIXEIRA
ADVOGADOS : JOSÉ NELSON VILELA BARBOSA FILHO - PE016302
CARLOS EDUARDO OTAVIANO CABRAL DOS ANJOS - PE023511
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - PE048417
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROBERTO SÉRGIO RIBEIRO COUTINHO TEIXEIRA
ADVOGADOS : JOSÉ NELSON VILELA BARBOSA FILHO - PE016302
CARLOS EDUARDO OTAVIANO CABRAL DOS ANJOS - PE023511
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - PE048417
TERMO
Documento eletrônico VDA56086958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:26
Código de Controle do Documento: 21886cb0-c59c-4002-aa7a-b4d07f206b84

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:45:26
Código de Controle do Documento: 21886cb0-c59c-4002-aa7a-b4d07f206b84